Tribunal: TJMT
Processo: 1021811-36.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021811-36.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[MARCIA CRISTINA LOPES CAVALCANTE - CPF: 007.078.521-02 (APELANTE), IZAURA GABRIELLA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 482.327.851-87 (APELADO), IRAPUA ANTONIO FELIPE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 604.312.611-72 (APELADO), LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 208.225.611-15 (APELADO), CLEOMAR CARRIJO - CPF: 631.318.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOMAR CARRIJO - CPF: 568.838.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE CARRIJO - CPF: 000.941.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA CARVALHO DE MAGALHAES CARRIJO - CPF: 592.901.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CARRIJO - CPF: 353.533.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINDO CARRIJO - CPF: 345.515.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FLOZINA DE ARAUJO CARRIJO - CPF: 878.220.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARIA CARRIJO DOS SANTOS - CPF: 304.109.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS WELLENGTON DOS SANTOS - CPF: 162.134.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DIAS SELICANI - CPF: 730.120.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 008.909.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINA CAVALCANTE FIGUEIREDO - CPF: 304.515.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELI PEREIRA GUIMARAES - CPF: 103.251.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE DE MELO DOS SANTOS - CPF: 006.986.061-08 (TESTEMUNHA), MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 950.612.231-87 (TESTEMUNHA), JOAO CARLOS ALVES - CPF: 181.376.011-04 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião extraordinária, sob fundamento de ausência de emenda da petição inicial para indicação do proprietário registral do imóvel, após determinação judicial não cumprida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação da Defensoria Pública realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, para fins de cumprimento de determinação de emenda da petição inicial, e se tal comunicação é apta a ensejar a extinção do processo por inércia da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do CPC/2015, arts. 183, §1º, e 186, a qual constitui garantia institucional voltada à efetividade do contraditório e da ampla defesa, não se reduzindo a mera formalidade procedimental .

4. No processo eletrônico, a intimação pessoal se perfectibiliza mediante comunicação dirigida ao portal próprio do sistema, não se confundindo com a simples publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

5. A intimação realizada exclusivamente via DJe revela-se inválida, impedindo a fluência regular do prazo processual e afastando a caracterização de inércia da parte autora.

6. A ausência de intimação pessoal contamina os atos subsequentes, inclusive a sentença extintiva, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

7. A sentença recorrida funda-se em premissa fática inexistente — regular ciência da parte autora — o que impõe sua desconstituição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública, com reabertura do prazo para emenda da petição inicial.

Tese de julgamento: “1. A intimação da Defensoria Pública deve ser pessoal, inclusive no processo eletrônico, mediante comunicação no portal próprio, não se satisfazendo com a mera publicação no DJe. 2. A ausência de intimação pessoal invalida a fluência do prazo processual e acarreta a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da sentença extintiva fundada em suposta inércia da parte.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MÁRCIA CRISTINA LOPES CAVALCANTE

-
Id-344133391,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do Id-344133389, que em sede de
AÇÃO
DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

n. 1021811-36.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
IZAURA GABRIELLA RIBEIRO DE SOUZA, IRAPUÃ ANTÔNIO FELIPE RIBEIRO DE SOUZA E LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO
,
com o objetivo de reformar sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, visando o regular prosseguimento da ação de usucapião.

Alega a parte autora que ajuizou ação de usucapião extraordinária referente a um lote urbano situado no loteamento Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, tendo o juízo de origem determinado a emenda da petição inicial para juntada de documentos essenciais e regularização do polo passivo. Sustenta que cumpriu integralmente a primeira determinação judicial, juntando matrícula atualizada e certidões exigidas. Posteriormente, foi novamente intimada para emendar a inicial, especificamente para indicar e qualificar o proprietário registral do imóvel, sob pena de extinção do feito.

Em suas palavras, consta que:
“a parte Apelante cumpriu integralmente o disposto no referido despacho”
e que, ainda assim,
“o juízo a quo intimou a parte Apelante via DJe para emendar a inicial [...] sob pena de extinção”,
sobrevindo sentença que extinguiu o processo por suposto descumprimento da determinação judicial .

Para reforçar sua alegação, argumenta que a sentença deve ser reformada, pois foi proferida com base em vício processual grave, consistente na ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Sustenta que a intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) é inválida, uma vez que, por prerrogativa legal, a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente por meio eletrônico próprio no sistema PJe, com prazo em dobro.

Sustenta ainda que tal irregularidade configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa, destacando precedentes do STJ e do TJMT no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria acarreta nulidade dos atos subsequentes.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, com a consequente reabertura de prazo para manifestação da parte autora quanto à emenda determinada, bem como o regular prosseguimento do feito.

Inexistindo a triangulação processual, dispensado se faz a apresentação de contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela
, manifestou pelo provimento do Recurso para o fim de anular a sentença de extinção determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento - Id-357319379.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que em sede de
AÇÃO
DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
,
com o objetivo de reformar sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, visando o regular prosseguimento da ação de usucapião.

A controvérsia recursal cinge-se à
validade da intimação da Defensoria Pública para emenda da inicial
, condição que embasou a extinção do feito.

A parte autora ajuíza ação de usucapião extraordinária, alegando posse mansa, pacífica e com animus domini desde 2010 sobre imóvel urbano em Rondonópolis/MT, pleiteando o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

O juízo determina a emenda da inicial para indicação do proprietário registral, reputando tal providência indispensável ao regular processamento.

O juízo de origem determina a emenda da inicial. Contudo, conforme alegado, a intimação da parte autora — assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA — ocorre
exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico (DJe)
, sem intimação pessoal.

A controvérsia é estritamente processual e envolve a higidez do iter procedimental à luz das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública.

Nos termos do art. 186 c/c art. 183, §1º, do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública goza de prerrogativa de
intimação pessoal
, cuja finalidade não se limita a formalidade procedimental, mas constitui verdadeira garantia institucional voltada à concretização do contraditório substancial e da ampla defesa.

No ambiente do processo eletrônico, a intimação pessoal se materializa por meio de comunicação dirigida ao portal próprio do sistema, não se confundindo com a mera publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

No caso concreto, conforme expressamente delineado nas razões recursais e confirmado pelos elementos dos autos, a intimação para emenda da inicial foi realizada exclusivamente via DJe , circunstância que não atende à exigência legal.

A consequência jurídica dessa irregularidade é inequívoca. A ausência de intimação pessoal impede a fluência válida do prazo processual, tornando inviável imputar à parte autora qualquer inércia processual. Trata-se, portanto, de vício que contamina não apenas o ato de intimação, mas todos os atos subsequentes, inclusive a sentença extintiva.

Há, nesse contexto, violação direta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de afronta às prerrogativas legais da Defensoria Pública.

O silogismo jurídico que se impõe é claro: (i) a intimação pessoal da Defensoria Pública é requisito legal de validade dos atos processuais; (ii) tal intimação não foi observada; (iii) logo, os atos subsequentes, inclusive a sentença, são nulos.

No caso concreto, verifica-se que a intimação para emenda da inicial foi realizada exclusivamente via DJe, sem a devida intimação pessoal da Defensoria Pública, circunstância expressamente demonstrada nos autos.

Tal irregularidade compromete a validade da comunicação processual e impede a fluência regular do prazo, tornando ilegítima a conclusão de inércia da parte autora.

A sentença recorrida, ao extinguir o feito com fundamento no descumprimento da determinação judicial, apoia-se em premissa fática inexistente, qual seja, a regular ciência da parte autora acerca do comando judicial.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acarreta nulidade absoluta do ato processual, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impondo a desconstituição de todos os atos subsequentes.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja promovida a regular intimação pessoal da Defensoria Pública e reaberto o prazo para cumprimento da determinação de emenda da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, para
anular a sentença
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a regular intimação pessoal da DEFENSORIA PÚBLICA para cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, com o consequente prosseguimento do feito.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026